Tribunal: TJBA
Processo: 8004651-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004651-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: HELIO PERRE ALMADA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILA VALLE SPRING

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Concessionária de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Cobrança unilateral sem contraditório. Inexistência de prova da fraude. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral caracterizado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum, determinando a inexigibilidade de multa aplicada com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é legítima a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade apurada unilateralmente por meio de TOI, sem observância do contraditório; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, transparência e respeito aos direitos básicos do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é documento unilateral, dotado apenas de presunção relativa de veracidade, que não se sobrepõe ao contraditório e à ampla defesa, exigindo prova robusta da alegada fraude para legitimar a cobrança.

5. A ausência de produção de laudo técnico independente ou prova idônea capaz de demonstrar de forma inequívoca a existência e a autoria da irregularidade compromete a validade da cobrança.

6. A cobrança baseada exclusivamente em TOI, sem processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da fornecedora.

7. O dano moral é configurado pela imputação indevida de débito ao consumidor, sendo suficiente o constrangimento gerado pela cobrança ilícita para justificar a indenização, a qual foi fixada em valor proporcional e razoável.

8.
Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorando-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8004651-47.2025.8.05.0001
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado(a)
HELIO PERRE ALMADA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.